Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIAMENTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À SURPRESA. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO AO APRESENTADO EM JUÍZO.
1. A inércia reiterada e injustificável do inventariante quanto ao desempenho do seu ofício autoriza a sua remoção nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil-CPC.
2. O art. 623, caput e parágrafo único, do CPC prevê que o inventariante deve ser intimado para defesa e produção de provas, no prazo de 15 dias, o que deve ocorrer em incidente de remoção apensado aos autos principais.
3. O art. 10 do CPC dispõe que o juiz “não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
4. A remoção do inventariante é determinação de caráter punitivo que deve ser precedida de contraditório. Ainda que o inventariante possa ser removido de ofício, a lei exige prévia ciência/advertência do inventariante para que possa se defender e produzir provas antes de ser removido da função.
5. No caso, a remoção foi realizada sem a prévia intimação da inventariante. A última intimação pessoal, inclusive, ocorreu em endereço diverso ao apresentado em juízo. Deve ser mantida no posto de inventariante. Eventual remoção deve ser precedida de ampla defesa e de contraditório.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.